Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leorene Fátima dos Santos contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Antônio Teixeira e Rosa Rolo Dole (autos n. 0701522-08.2017.8.07.0017), acolheu embargos de declaração opostos pela exequente para suprir omissão quanto a pedido que formulara para expedição de ofício à CAESB com determinação de transferência do débito para o nome dos executados. Os aclaratórios, acolhidos para complementar a omissão de fato existente, foram no mérito rejeitados. Lembrou a magistrada que a sentença exequenda, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, rescindiu o contrato de locação e condenou os réus/embargados a pagar os alugueres vencidos e não quitados, a multa contratual e demais encargos (IPTU e tarifas públicas inadimplidas). No que concerne a obrigações pecuniárias a serem adimplidas por prestação de serviços ofertada pela CAESB, consignou serem de responsabilidade da exequente/agravante. Disse que em adimplindo a dívida existente, aos réus/agravados pode ser reclamado o devido ressarcimento dos valores efetivamente desembolsados. Estabeleceu que os efeitos da sentença não podem ser estendidos a terceiro, motivo pelo qual não pode ser dirigida determinação à CAESB, que não integra a relação jurídico-processual constituída a partir da propositura da demanda, para simplesmente transferir a titularidade da dívida. O pronunciamento judicial recorrido, ao tratar de pedido formulado para feitura de pesquisa no sistema INFOJUD, determinou à parte recorrente que, por meio de consulta ao site da Receita Federal, demonstrasse terem os réus apresentado declaração de renda. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Requereu a declaração de nulidade da sentença que não responsabilizou os agravados por débitos existentes na CAESB, mas sim a agravante que não “possui titularidade das contas em aberto (...), bem como não usufrui do respectivo serviço” ou, alternativamente, sua parcial reforma para excluir do “decicum qualquer atribuição de responsabilidade à ora agravante pelas tarifas públicas de água discutidas nos autos”. Não foi requerida tutela liminar recursal (Id 15624114, p. 1-10). Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, inc. I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, de 27 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;